Tribunal: TJMT
Processo: 1031140-60.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031140-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
SUSPENSÃO
DE PERFIL EM REDE SOCIAL POR DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS SOBRE VACINAÇÃO
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
PELO PROVEDOR
.
AUS
ÊNCIA
ILICITUDE
. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
pelação
cível
interpost
a
por usuária contra sentença que julgou improcedente pedido de reativação de perfil e indenização por danos morais, diante do bloqueio de conta em rede social em razão de divulgação reiterada de informações falsas sobre vacinação
de crianças durante a pandemia de
COVID-19.

II. Questão em discussão

2.
As questões discutidas consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal para demonstração de supostos prejuízos; (ii) analisar a legitimidade da suspensão do perfil pelo provedor, à luz do Marco Civil da Internet, dos Termos de Uso e do direito à liberdade de expressão
.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere prova testemunhal reputada desnecessária para o deslinde da causa, sendo a matéria essencialmente de direito e estando os fatos relevantes suficientemente comprovados por prova documental
, conforme art. 370 do CPC e Tema 437/STJ.

4.
A conduta do provedor que promove a suspensão de perfil em razão de publicações que disseminam informações falsas sobre saúde pública, em especial durante a pandemia de COVID-19, está amparada pelo exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, e pelo Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), não se vislumbrando ilicitude ou abuso
.

5.
A liberdade de expressão, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta e encontra limites quando confrontada com valores coletivos, especialmente a proteção à saúde pública e a necessidade de coibir a circulação de notícias inverídicas que possam causar dano social
, conforme orientação do STJ (REsp 2.139.749/SP) e precedentes d
e
Tribunais Estaduais.

6.
Inexistindo ato ilícito, é incabível a indenização por danos morais decorrente do bloqueio do perfil, sendo o aborrecimento experimentado insuficiente para caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A suspensão de perfil em rede social, motivada pela disseminação reiterada de informações falsas sobre vacinação, constitui exercício regular de direito pelo provedor e não gera dever de indenizar a título de dano moral, salvo comprovada ilegalidade ou abuso
. 2.
Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova reputada impertinente à elucidação de matér
ia predominantemente de direito
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV; CC/2002, arts. 186, 188, I e 927; CPC/2015, arts. 355, I e 370; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.139.749/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/8/2024, DJe 30/8/2024; Tema 437/STJ; TJSC, Apelação n. 5003382-14.2023.8.24.0050, Rel. Des. Yhon Tostes, j. 12/06/2025; TJSP, AC 1060852-32.2021.8.26.0100, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 18/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANALADY CARNEIRO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Yale Sabo Mendes, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1031140-60.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
sob o fundamento de que a conduta do Apelado foi exercício regular de direito, fundamentado nos termos de uso aceitos pela usuária, não havendo comprovação de ato ilícito ou indevido a ensejar a obrigação de fazer perseguida na exordial (ID. 290840429).

Em suas razões recursais
(ID. 290840431)
, a Apelante
suscita
, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, sustentando que tal prova seria necessária para demonstrar os prejuízos sofridos com
o bloqueio do perfil
na plataforma do Apelado
.

No mérito,
alega
que não foi demonstrada a violação aos termos de uso da plataforma e que a exclusão foi abusiva, argumentando que
o

Apelado

não apresentou os termos da postagem nem demonstrou quais parâmetros da rede social foram efetivamente transgredidos para acarretar o
banimento permanente do perfil, bem como
que, embora o juízo tenha aplicado a inversão do ônus da prova, na prática não a efetivou, pois seria ônus d
o

Apelado
uma impugnação específica sobre a publicação objeto da lide.

O
FACEBOOK
apresentou contrarrazões no ID 290840433,
defendendo
a inexistência de cerceamento de defesa, haja vista a matéria controvertida ser eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos já se mostrarem suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a
produção de prova oral.

No mérito,
sustenta
a regularidade das medidas adotadas, lastreadas nos termos de uso e padrões da comunidade livremente aceitos pela Apelante, o que afastaria a configuração de qualquer ato ilícito ou dano moral indenizável, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso para a manutenção da sentença de improcedência.

R
ecurso tempestivo
e
isento de
preparo (ID.
291539358
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Cerceamento de defesa
-
Prova testemunhal

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

a apelante
ANALADY CARNEIRO DA SILVA
suscita o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e julgamento antecipado da lide, pugnando pela
“cassação da sentença objurgada para que possa ser realizada a devida instrução processual para que a parte autora possa demonstrar o prejuízo causado a sua vida
pública
e social por estar sendo tolhida de acesso a sua conta da rede social Facebook”
.

Todavia, a preliminar não merece guarida.

Conforme ressaltado pelo juízo de origem, a lide versa sobre questão predominantemente de direito, já estando suficientemente esclarecida nos autos por meio dos documentos juntados
, cabendo
ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, definir as provas necessárias ao seu convencimento, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art.370 do CPC
.

No caso, considerando que os fatos relevantes (bloqueio do perfil da autora e o motivo alegado
-
divulgação de informações falsas sobre vacinação
durante a pandemia da COVID-19
) já estavam demonstrados por prova documental,
de fato,
a oitiva de testemunhas
se mostra
prescindível e sem aptidão para infl
uir no resultado do julgamento.

De todo modo,
não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova impertinente ou desnecessária ao deslinde do feito, julgando antecipadamente a lide, pois tal ato decorre do poder instrutório do julgador e do princípio do livre convencimento motivado
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocor
rência de cerceamento de defesa, fixando inclusive o T
ema n. 437
sobre a matéria, segundo o qual
“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes
.” (STJ.
REsp n. 1.114.398/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti,
2ª
Seção,
j.
8/2/2012, DJe 16/2/2012)
.

No presente caso, restou claro que a prova testemunhal pretendida não acrescentaria elemento novo capaz de alterar o panorama cognitivo já formado pelos documentos (como, por exemplo,
a
s
imagens
de tela e comunicações da plataforma sobre as infrações prat
icadas).

Importa destacar
também
que a Apelante incorre em equívoco interpretativo ao mencionar o trecho sentencial segundo o qual
“para caracterizar a obrigação de indenizar, necessária a presença do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre ambos, incumbindo àquele que postula a pretensão ressarcitória o ônus da prova. Assim, ausentes os elementos essenciais à etiologia da responsabilidade civil, inexistirá o dever de indenizar dano moral perquirida”
,
concluindo
que o juízo
a
quo
teria
lhe
onerado com o dever de comprovar os prejuízos experimentados em decorrência da desativação de sua conta, mas, ao mesmo tempo, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal que teria por finalidade exatamente demonstrar tais prejuízos.

Todavia, n
a realidade, a ausência de demonstração do ato ilícito antecede e esvazia a própria necessidade de demonstração do alegado prejuízo
supostamente sofrido
, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal
para
tal fim
, uma vez que a pretensão já se mostra carente do requisito fático-jurídico essencial à responsabilização civil.

Ocorre que
,
no caso
sub judice
,
o indeferimento da prova testemunhal decorreu, não de uma análise sobre a suficiência probatória quanto aos danos

suportados
-
como quer fazer crer a Apelante
-
,
mas sim da constatação de que a questão era eminentemente de direito e que os elementos dos autos já eram suficientes para demonstrar que a conduta do
FACEBOOK
constituiu exercício regular de direito, afastando qualquer ilicitude.

Logo
, a Apelante, ao
suscitar
cerceamento de defesa
na produção de prova quanto a
os prejuízos sofridos com o bloqueio do perfil na plataforma do Apelado
, inverteu a lógica jurídica aplicável ao caso, pretendendo produzir prova sobre consequências (danos) de um ato que sequer se mostrou antijurídico.

Diante disso
, correto o
magistrado sentenciante quando passou ao
julgamento antecipado d
a

lide,
com fulcro no art.355, I, do CPC, pois a questão de mérito era exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória adicional
.

Assim sendo
,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
suscitada pela Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito,
ANALADY CARNEIRO DA SILVA
pretende a reforma da sentença de improcedência, com o reconhecimento do direito à reativação de seu perfil na plataforma do
FACEBOOK
e a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato
que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por ANALADY CARNEIRO DA SILVA, em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., por falha na prestação do serviço.

Aduz a parte Autora que é usuária dos serviços da plataforma da parte Requerida, através do perfil “ANALADYCARNEIRO”, e que no início de agosto/2022, ao tentar acessar seu perfil, verificou que seu acesso havia sido bloqueado, sob a alegação de que não atendeu as “diretrizes de informação veiculada como verdade”, sendo que, mesmo depois de contatar o suporte da parte Ré por não concordar com a atitude, sua tentativa restabelecer seu perfil na aludida plataforma restou infrutífera.

Assevera que permanece sem acesso as funções da plataforma, sendo impossibilitada de acessar o perfil e por consequência, curtir, comentar e compartilhar, de não acessar suas páginas dentre uma delas ser relativo à
sua campanha eleitoral, vez que é candidata ao cargo eletivo político deputada federal.

Diante desses fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a parte Ré que reative perfil da parte Autora na plataforma “Facebook”, ao final, com a condenação da parte Ré ao pagamento indenização por dano moral (R$ 24.240,00), mais custas processuais e honorários advocatícios, requereu também a gratuidade da justiça.

(...)

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 157210843), ocasião em que a parte Ré manifestou o desinteresse na produção de outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Id. 158901592
), vez que a parte Autora manifestou pela produção de prova testemunhal
(Id. 159958353).

Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido.

De início
, quanto ao pedido de produção de prova testemunhal pela parte Requerente,
não vislumbro necessidade
, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Na hipótese,
os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas provas
.

Logo,
se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide
. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

INACOLHO pedido produção de prova testemunhal.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais
foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, sendo a Reclamante consumidora parte hipossuficiente, deve ser aplicada em seu favor a inversão do ônus da prova.

Os documentos acarreados na peça de ingresso restaram comprovados que o perfil mantido pela parte Requerente junto à rede social “Facebook”, foi desativado da plataforma. Oportuno registrar que a mesma ao entrar em contato com a Ré, esta consignou que a desativação da conta da parte Autora ocorreu em decorrência de violação dos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Facebook, especificamente por publicar conteúdo que violava as diretrizes de informação veiculada como verdade. Argumentou ainda que todas as ações foram tomadas de acordo com os termos contratuais aceitos pela Requerente ao criar sua conta na plataforma, e que o comportamento praticado pela Autora foi o fato gerador de tal medida suspensão/bloqueio.

Neste caminho, os aludidos Termos de Uso do Facebook preveem que conteúdos
que violam diretrizes de informação veiculada como verdade podem ser removidos e que contas que reiteradamente violam esses direitos podem ser desativadas
.
O Requerido demonstrou que seguiu os procedimentos previstos em seus Termos de Uso, isto porque, primeiramente, foi informado pela parte Requerida que a Requerente, quando de determinada publicações realizadas por si, não seguiu os “Padrões da Comunidade”, e isso de forma repetida (Id. 92613137), dando azo

proceder com a desativação do perfil da conta.

Nesta trilha,
não há evidências de que a parte Ré tenha agido de forma arbitrária ou sem fundamento, pelo contrário, as ações tomadas estão de acordo com o exercício regular de um direito, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil
.

Nesse sentido:

(...) (Apelação Cível, Nº 52197127320228210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 22-02-2024).

(...) (N.U 1014778-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). Destaquei

Em acréscimo, a parte Autora deveria comprovar qual foi o prejuízo que a desativação da conta causou ao seu âmago. Contudo, sequer declina o prejuízo pessoal de forma a trazer fato concreto para aferir se a conduta de excluí-la perfil da rede foi desproporcional a ponto de merecer a pretensão indenizatória almejada.

Para elucidar, colho jurisprudência:

(...) (TJMT 00358388320098110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021). Negritei

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcede os pedidos intentados com esse objetivo.

Diante disso, verifico que as alegações da parte Autora ficaram apenas no campo das argumentações, sem comprovar a tese de conduta abusiva da parte Requerida, ônus que lhe competia por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que tivesse sido invertido o ônus da prova. Portanto, verifico que não há nos autos elemento probatório suficiente para demonstrar a ocorrência do ato ilícito praticado pela parte Ré, afastando a possibilidade de acolher a pretensão indenizatória perseguida.

O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). Grifei

É certo que o dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Logo, acerca do pedido de danos morais, não ficou demonstrado qualquer ato ilícito por parte do Requerido que justificasse a reparação pretendida, em razão de que a desativação perfil da conta da parte Autora foi resultado de condutas em desacordo com os Termos de Uso previamente aceitos pela mesma. Além disso, a parte Requerente foi devidamente notificada sobre as violações e teve a oportunidade de corrigir as infrações, o que não ocorreu.

Como é cediço, para caracterizar a obrigação de indenizar, necessária a presença do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre ambos, incumbindo àquele que postula a pretensão ressarcitória o ônus da prova. Assim, ausentes os elementos essenciais à etiologia da responsabilidade civil, inexistirá o dever de indenizar dano moral perquirida.

Nesta toada, não se verifica a presença dos requisitos da responsabilização civil, quais seja ato ilícito, nexo de causalidade e danos, que possam autorizar a indenização pretendida, ao qual não demonstrado os requisitos de procedência o desacolhimento total dos pedidos é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela parte Requerente
ANALADY CARNEIRO DA SILVA
, em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ante a
inexistência de comprovação de ato ilícito ou indevido cometido pela Ré, a ensejar obrigação de fazer perseguido na exordial
.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando
suspensa
a
exigibilidade
por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id.
93010432), nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.
(...)” (ID.
290840429
) (g.n.)

Pois bem
.

A
controvérsia recursal reside na legalidade da conduta do Apelado ao bloquear/suspender a conta da Apelante por alegada violação de seus termos de uso, sendo que a Apelante narra na inicial que
“A plataforma age de forma ditatorial, cerceando o direito de
liberdade de expressão
e de defesa, simplesmente,
se o usuário fizer qualquer crítica, questionamento a respeito da pandemia da SARS-COV-2 - covid 19 e sobre as vacinas experimentais desta
e IMEDIATAMENTE BLOQUEADO, CENSURADO”
.

De acordo com o art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), o provedor de aplicações de
internet
somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo infringente,
in verbis
:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.139.749/SP, assentou que o referido dispositivo legal em verdade não impede nem proíbe que o próprio provedor retire de sua plataforma o conteúdo que violar a lei ou os seus termos de uso, constituindo a retirada como uma atividade lícita de
compliance
interno da empresa, que estará sujeita à responsabilização por eventual retirada indevida, nos seguintes termos:

“
RECURSO ESPECIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET.
PROVEDOR DE APLICAÇÃO. PLATAFORMA DE VÍDEO.PANDEMIA DACOVID-19.
TERMOS DE USO.
DESINFORMAÇÃO
. MODERAÇÃO DE CONTEÚDO. REMOÇÃO. LEGITIMIDADE
. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SHADOWBANNING. NÃO OCORRÊNCIA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO
.
CONDICIONANTES
. 1.A controvérsia jurídica consiste em definir se (i) o provedor de aplicação de internet (no caso, plataforma de vídeo) pode removercont
eúdo deusuário que violar os termos de uso e se (ii) tal moderação de conteúdo encontra amparo no ordenamento jurídico.

2.Ausente o prequestionamento, e não tendo sido opostos embargos de declaração para suprir adeficiência, aplicam-se as Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3.Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lideante a suficiência dos elementos documentais. Tema 437/STJ.

4.

Os termos de uso dos provedores de aplicação, que autorizam a moderação de conteúdo,devem estar subordinadosà Constituição, às leise a toda regulamentação aplicável direta ou indiretamente ao ecossistema da internet, sob pena de responsabilização daplataforma. 5.
Moderação de conteúdo refere-se à faculdadereconhecida de as plataformas digitais estabelecerem normas para o uso do espaço que disponibilizam a terceiros, quepodem incluir a capacidade de
remover, suspender ou tornar indisponíveis conteúdos ou contas de usuários que violem essas normas
. 6.O art. 19 da Lei Federal nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet")
não impede nem proíbe que o próprio provedor retire de sua plataforma o conteúdo que violar a lei ou os seus termos de uso
.

Essaretirada pode ser reconhecida como uma
atividade lícita de

complianceinterno da empresa, que estará sujeitaà responsabilização por eventual retirada indevida que

venha a causarprejuízo injustificado ao usuário
. 7.

Shadowbannigconsiste na moderação de conteúdo por meio

dobloqueioou restrição de um usuário oude seu conteúdo, de modo que o banimento seja de difícil detecção pelo usuário (assimetria informacional e hipossuficiência técnica). Pode serrealizado tanto por funcionários do aplicativoquanto por algoritmos e, em tese, caracterizar ato ilícito, arbitrariedade ouabuso de poder. Não ocorrência, no presente caso.

8.Recurso especial parcia
lmente conhecido e não provido.”
(
STJ.
REsp n. 2.139.749/SP,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas Cueva,
3ª
Turma,
j. 27/8/2024, DJe
30/8/2024
) (g.n.)

Na hipótese
sub judice
, consta dos autos que o perfil da Apelante foi suspenso/bloqueado em razão de reiterada violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade da plataforma do Apelado, especificamente por publicação de conteúdos que violavam as diretrizes de informação veiculada como verdade.

É que as notificações juntadas pela própria Apelante à inicial demonstram que a conduta foi reiterada, configurando violações aos padrões da comunidade, na medida em que a Apelante veiculou em pelo menos duas oportunidades
(
publicaç
ões de 20 de fevereiro e 03 de agosto de 2022, ID. 290840377), mensagem onde consta que:

“
Médicos que tem vínculos comerciais com indústrias farmacêuticas e alegam conflitos de interesse com elas
, não vê problema em recomendarem i
nclusão
da vacina experimental do covid para crianças no PNI do Ministério da Saúde. Pais protejam seus filhos
(...)” (sic)

As postagens eram acompanhadas da imagem abaixo:

Como visto,
as postagens realizadas pela Apelante configura
m
conteúdo notoriamente falso, uma vez que afirmavam, sem respaldo em dados oficiais ou consenso científico, que o Ministério da Saúde teria incluído vacinas
supostamente “experimentais” para crianças no Programa Nacional de
Imunização (PNI)
, insinuando, ainda, a existência de um suposto conflito de interesses entre médicos responsáveis pela política de imunização e a indústria farmacêutica.

Em razão disso, a
s referidas mensagens foram classificadas pelo A
pelado
como:
“
A publicação repete informação falsa sobre a COVID-19 que viola nossos padrões da Comunidade
”
e
“
Esta publicação vai contra nossos padrões sobre desinformação que pode causar danos físicos
”
.

De fato, a divulgação de informações falsas sobre vacinação durante a pandemia da COVID-19 constitui questão de saúde pública de extrema gravidade, conforme se vê do artigo publicado pela comunidade
científica
SciELO - Scientific Electronic Library Online
:
“
Fato ou Fake? Uma análise da desinformação frente à pandemia da Covid-19 no Brasil
”
, que concluiu:

“Ao analisar o fenômeno das fake news em saúde, durante a pandemia, é possível afirmar que
a disseminação de notícias falsas contribui para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde pública, bem como enfraquece a adesão da população aos cuidados necessários de prevenção
, ao lidar com a epidemia”

(acessível em:
https://www.scielo.br/j/csc/a/XnfpYRR45Z4nXskC3PTnp8z
)

A propósito, como reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde, o combate às notícias falsas sobre vacinas é política pública essencial, uma vez que
“As notícias falsas, ou Fake News como estão sendo mais conhecidas, são uma praga da modernidade. Vem sendo usadas de toda forma para manipular, enganar, iludir, prejudicar. No caso da saúde, é muito mais grave, porque a notícia falsa mata”
(
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2018/agosto/ministerio-da-saude-lanca-servico-de-combate-a-fake-news
)

Nessas circunstâncias, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na atuação do Apelado, mas, ao contrário, as medidas tomadas pelo
FACEBOOK
encontram amparo no exercício regular de um direito, tal como
dispõe o
art.188, I, do Código Civil, segundo o qual não constituem atos ilícitos

os praticados
“no exercício regular de um direito reconhecido”
.

A propósito, o juízo
a quo
foi categórico ao afirmar que as ações do provedor seguiram fielmente os procedimentos previstos no contrato
-
primeiramente sinalizando à usuária as violações detectadas e, diante da reiteração do comportamento,
suspende
ndo o perfil
-
inexistindo
, portanto,
indícios de atuação imotivada ou abusiva
.

Por outro lado, não procede a alegação da Apelante de que a remoção de seu conteúdo violaria sua liberdade de expressão, pois, não obstante a Constituição Federal consagrar a livre manifestação do pensamento (art.5º, IV) - e as redes sociais são hoje um importante
palc
o para o exercício desse direito -, sabe-se que nenhum direito fundamental é absoluto em si mesmo.

No caso concreto, a restrição imposta pelo Apelado teve fundamento legítimo: coibir a disseminação de informações falsas sobre tema sensível de saúde pública, pois, como sobejamente demonstrado acima, a propagação de notícias inverídicas acerca de vacinas durante uma pandemia pode ocasionar graves prejuízos coletivos, minando a confiança nas políticas sanitárias e colocando vidas em risco.

Ocorre que, para além do discurso abstrato acerca da liberdade de manifestação, caberia à parte
Apelante
demonstrar, de forma concreta, que o conteúdo por ela veiculado não infringia os Termos de Uso e os Padrões da Comunidade da
P
lataforma
apelada
,
comprovando a autenticidade das informações e, assim,
que
tais manifestações não seriam aptas a ensejar o bloqueio d
e seu perfil.

Entretanto, desde a petição inicial, e
m nenhum momento a
Apelante sustentou
que as postagens que ensejaram o bloqueio de seu perfil estariam em conformidade com os Termos de Uso ou os Pad
rões da Comunidade do
FACEBOOK
, limitando-se
a sustentar, de forma genérica, que
“qualquer crítica, questionamento a respeito da pandemia da SARS-COV-2 - covid 19 e sobre as vacinas experimentais desta e IMEDIATAMENTE BLOQUEADO, CENSURADO”
, sem,
contudo
,
defender a veracidade das informações por ela publicadas quanto à inclusão da vacina para a COVID-19 para crianças no Programa Nacional de Imunizações - PNI pelo Ministério da Saúde
.

Ora, a
mera alegação de que exerceu seu direito de expressão, desacompanhada de prova mínima quanto à ausência de
irregularidade
nas postagens, revela-se insuficiente para infirmar o exercício regular de direito por parte do
Provedor
de aplicações.

Portanto
, deve prevalecer o interesse maior da coletividade na circulação de informações verdadeiras e verificadas, em detrimento de pretensões individuais de divulgar conteúdo sabidamente inverídico, devendo a liberdade de expressão ser exercida com zelo e responsabilidade, não
podendo servir
de escudo para práticas abusivas, como ressaltado pelo STJ no julgamento do REsp n. 2.139.749/SP acima transcrito.

Diante do quadro acima delineado, verifica-se que não houve ato ilícito praticado pelo
FACEBOOK
. Pelo contrário, a conduta de bloquear/suspender a conta da Apelante se mostrou legítima e amparada contratual e legalmente, sendo certo que a configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal (art.186 c/c art.927 do CC), o que, à toda evidência, não ocorreu no caso
sub judice
.

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. REDE SOCIAL.
DESATIVAÇÃO DE CONTA NO FACEBOOK. CONDUTA ADOTADA PELA PLATAFORMA COM BASE EM POLÍTICA DE SEGURANÇA
. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ATINGE DIREITOS DA PERSONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA REPARABILIDADE DOS DANOS MORAIS APENAS EM CASOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM OFENSA SIGNIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Meros aborrecimentos ou dissabores decorrentes de problemas negociais, falhas na prestação de serviços ou invalidação de negócios jurídicos, próprios das relações
cotidianas da vida em sociedade, não configuram lesão moral passível de indenização, salvo prova inequívoca de circunstâncias excepcionais que demonstrem violação grave a direitos da personalidade, apta a gerar sofrimento psíquico relevante, humilhação ou prejuízo à dignidade da parte.
A desativação de conta em rede social, amparada em critérios de segurança da plataforma, não configura, por si só, ilícito civil, sobretudo quando não demonstrado abuso, arbitrariedade ou violação concreta a direitos da personalidade
. O aborrecimento decorrente da suspensão de acesso à rede social, sem prova de repercussão grave à esfera extrapatrimonial do autor, não ultrapassa os limites do mero dissabor, insuscetível de gerar indenização por dano moral. Ausente a comprovação de dano efetivo e de nexo causal com a conduta da empresa requerida, não se configura o dever de indenizar.” (TJSC, Apelação n. 5003382-14.2023.824.0050, 2ª Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, Rel. Des. Yhon Tostes,

j. 12-06-2025) (g.n.)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
-
Publicação de vídeos na plataforma Youtube com o objetivo de defender a imprestabilidade das vacinas contra a COVID-19, desincentivar o uso de máscaras e associar a vacinação ao surgimento de doenças como o AVC (acidente vascular cerebral)
-

Temas que contrariam a "Política de informações médicas incorretas relacionadas à COVID-19", estabelecidas pela plataforma com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS)

-
Alegação de censura e violação à liberdade de expressão
-
Descabimento -
Adequação e razoabilidade das diretrizes, considerando o gigante alcance dos vídeos ali hospedados, sobretudo para proteger os usuários da comunidade em face da grave desinformação capaz de aumentar ainda mais as taxas de letalidade da doença

-
Média diária de mortos no país de 1.895 pessoas à época da publicação dos vídeos (jun/2021)
-
Ponderação entre o princípio da liberdade de expressão e os direitos fundamentais da saúde e informação que enseja a prevalência destes
-
Sentença reformada
-
Recurso provido.” (TJSP. AC. 1060852-32.2021.826.0100, Rel. Des. Mario de Oliveira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2022, p. 19/05/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. TUTEL
A DE URGÊNCIA. FUMUS BONI IURIS
. AUSÊNCIA. VÍDEOS POSTADOS PELO RECORRENTE, NA REDE SOCIAL AGRAVADA, QUE TRATAM DA TEMÁTICA COVID-19. RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO PREVENTIVO DA DOENÇA COM BASE EM MEDICAMENTOS.
INFORMAÇÕES COLIDENTES COM AS MANIFESTAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). QUESTIONAMENTOS SOBRE A EFICÁCIA DA VACINA DO LABORATÓRIO SINOVAC SEM QUALQUER RESPALDO CIENTÍFICO
.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
AFIRMAÇÕES POLÊMICAS QUE, A PRINCÍPIO, VÃO DE ENCONTRO ÀS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DA REDE SOCIAL AGRAVADA
. VIOLAÇÃO ÀS PRERRO
GATIVAS PARLAMENATARES
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.”
(TJPR. AI n.
0008744-31.2021.8.16
.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 27/09/2021, p. 27/09/2021) (g.n.)

Com tais considerações, tenho que a
suspensão do perfil da autora,
motivada pela difusão de conteúdo
notoriamente falso, qual seja, a inclusão de vacinas supostamente experimentais para crianças no Programa Nacional de Vacinação pelo Ministério da Saúde
-
sugerindo
conflito de interesses com
médicos ligados à indústria farmacêutica
-
,
longe de configurar censura ilícita, representou o regular exercício do direito da empresa de fazer cumprir suas regras de uso, em harmonia com o ordenamento jurídico e com os valores coletivos envolvidos, de modo que
não encontro razões para modificar a sentença objurgada, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto por
ANALADY CARNEIRO DA SILVA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidad
e da justiça deferida na origem (§ 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025